Tribunal: TJSP
Processo: 2222261-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222261-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante LUIS
RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado RAFAEL DE
ALMEIDA PAOLINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222261-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222261-43.2020.8.26.0000
COMARCA DE OSASCO 8a Vara Cível
AGRAVANTE: LUIS RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: RAFAEL DE ALMEIDA PAOLINO
INTERESSADO: KATIA FOGAÇA SIMÕES
V O T O No 41179
Agravo de instrumento. Decisão que
acolheu impugnação. Cumprimento de sentença. Honorários
advocatícios já depositados em juízo. Litigância de má-fé
caracterizada por tentativa de alteração da verdade dos autos
e por resistência injustificada ao processamento da ação.
Agravo improvido, com imposição de multa.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Luis Rodrigues da Silva contra a r. decisão que, em cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação e condenou o executado ao pagamento de
multa por litigância de má-fé. Busca o recorrente seja afastada a multa.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem efeito suspensivo.
Contraminuta pelo improvimento e com pedido de reconhecimento da
litigância de má-fé.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não comporta guarida, “data venia”.
À evidência, os falaciosos argumentos recursais,
apresentados a esta instância, demonstram o claro intuito de protelar e de
resistir ao encerramento do processo, o cumprimento de sentença é regular
e não guarda relação ao processo n° 00040057-49.2019.8.26.0405.
Assim sendo, caracterizado está o comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222261-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
temerário e o propósito da litigância de má-fé, a ensejar a manutenção da
multa, nos termos do art. 81, “caput”, CPC, fixada.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo
SOARES LEVADA
Relator